Tribunal: TJPA
Processo: 0811002-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811002-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ENALDO LUIZ DE MELO FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por consumidor contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívida por superendividamento, deixou de homologar plano de pagamento e postergou a análise do pedido liminar para audiência conciliatória. O agravante pleiteia a suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento realizados pelo banco agravado, alegando comprometimento de mais da metade de sua renda e risco à subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, com base em alegado superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, a fim de suspender os descontos em folha de pagamento realizados por instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.

O agravante não comprova de forma suficiente o comprometimento de seu mínimo existencial, limitando-se a alegações genéricas sobre sua condição financeira, sem apresentar documentos que evidenciem a impossibilidade de arcar com despesas essenciais.

A jurisprudência nacional e a regulamentação em vigor (Decreto nº 11.150/2022, art. 3º, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023) fixam o valor de R$ 600,00 como parâmetro para o mínimo existencial, valor este não comprometido no caso concreto.

O juízo de origem observou o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, tendo designado audiência de conciliação, que ocorreu sem acordo, o que afasta qualquer alegação de omissão processual.

Contratos de crédito consignado e antecipações de crédito possuem tratamento legal específico e não são automaticamente abrangidos pelo procedimento especial de repactuação previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC.

A mera existência de múltiplas dívidas e a redução da renda disponível não autorizam, por si sós, a intervenção judicial para suspensão dos descontos, sem comprovação efetiva de conduta abusiva dos credores ou violação de normas protetivas do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência com fundamento no superendividamento exige a comprovação clara e documentada do comprometimento do mínimo existencial.

O deferimento de medidas liminares em ações de repactuação de dívida está condicionado à demonstração objetiva dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

Contratos de crédito consignado, por si só, não caracterizam superendividamento nem autorizam, sem prova de abuso, a suspensão judicial dos descontos em folha de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 54-A e 104-A; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Ap. Cív. 0736812-93.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 28.06.2023, DJe 20.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811002-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ENALDO LUIZ DE MELO FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

RELATOR: DES.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, interposto por ENALDO LUIZ DE MELO FERREIRA, em face de decisão proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívida por Superendividamento n. 0813391-67.2024.8.14.0006, deixou de homologar o plano de pagamento apresentado e se reservou a apreciação do pedido liminar para a audiência conciliatória (ID n. 20521662, p. 63/67), tendo como agravado BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

Aduz que ingressou com uma ação de repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor com pedido de tutela antecedente em caráter de urgência, pleiteando a concessão de liminar em antecipação de tutela de urgência para determinar que os Réus cessem imediatamente os descontos na folha de pagamentos do agravante, até o deslinde da presente Ação ou Acordo judicial.

Assevera que não designar a necessária Audiência de conciliação, aliado a negativa da tutela pretendida – na contramão do consenso que vem se formando em praticamente todas as Cortes nacionais, aprisionará o Autor no limbo financeiro, mantendo indefinidamente seu padecimento, lembrando que mais da metade de toda sua renda se destina ao apetite do REU, em flagrante repúdio a seus direitos Constitucionais de garantia do mínimo existencial.

Por fim, requer, liminarmente, seja aplicado o efeito suspensivo ao recurso, para que cessem imediatamente os descontos na Conta Corrente e da folha de pagamentos do Autor, para garantir o mínimo existencial e tirá-lo da condição de necessidade financeira e risco alimentar da família em que se encontra, até o deslinde da presente Ação ou Acordo judicial.

Indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal nele formulado.

Em se tratando de Agravo de Instrumento a desafiar decisão interlocutória concessiva ou não de tutela de urgência em ação ordinária, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a análise da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Neste sentido, prevê o citado artigo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, é ônus do agravante demonstrar a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, verifico de plano que o agravante não logrou demonstrar a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que sua argumentação não permite a concessão da tutela pleiteada.

Afirma o agravante que, em razão de vários empréstimos contraídos, sua renda de R$ 22.453,42 (vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos) é reduzida ao valor líquido de R$ 5.944,09 (cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e nove centavos),

Verifico, ainda, que o Juízo de origem seguiu as determinações da Lei nº 14.101/2021, e agendou Audiência de Conciliação para o dia 11/09/2024, em que não foi se chegou a acordo.

De acordo com a prova documental presente na ação no 1º Grau, o agravante possui os seguintes contratos com o agravado:

1. Linha de Crédito: BANPARA NA VOLTA AS AULAS, Valor Empréstimo: 3.157,44 Qtd. Prestações: 1 Parcela: 4.915,99

2. Linha de Crédito: CONSIGNADO SEAD, Valor Empréstimo: 264.176,08 Qtd. Prestações: 150 Parcela: 4.338,76

3. Linha de Crédito: CONSIGNADO SEAD, Valor Empréstimo: 205.407,88 Qtd. Prestações: 180 Parcela: 3.331,80.

4. Linha de Crédito: BANPARACARD – EFETIVO, Valor Empréstimo: 28.945,92 Qtd. Prestações: 60 Parcela: 1.893,32. 5. Linha de Crédito: BANPARACARD – EFETIVO, Valor Empréstimo: 5.588,28 Qtd. Prestações: 76 Parcela: 359,08.

Neste sentido, o valor líquido de sua remuneração (após descontos legais) é de R$ 18.486,28 de salário líquido, sendo que após descontadas as prestações referentes as consignados acima descritos, recebe reduzida ao valor líquido de R$ 5.944,09 (cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e nove centavos),

A Lei nº 14.181/2021, conhecida como "Lei do Superendividamento", veio reformular as disposições do Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de proteger os consumidores que, de boa-fé, se encontram em situação de superendividamento. A legislação define como superendividamento a situação em que o devedor não consegue pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer o seu mínimo existencial, compreendido como o conjunto de recursos necessários para a garantia de condições mínimas de vida digna.

O artigo 54-A do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, prevê expressamente a preservação do mínimo existencial, estabelecendo que os credores devem, na repactuação de dívidas, observar esse princípio para garantir a proteção do consumidor superendividado, permitindo-lhe reestruturar suas finanças de maneira equilibrada. Nesse sentido, o objetivo principal da lei é impedir que o endividamento excessivo leve à exclusão social do devedor, preservando-lhe o direito à dignidade humana,
in verbis:

'‘Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.’'

Nesse sentido, não há, nos autos, elementos que comprovem a alegação de comprometimento do mínimo existencial, uma vez que os descontos efetuados diretamente no contracheque estão dentro do percentual permitido por lei. Ademais, não se verifica, neste momento processual, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tal como previsto no art. 300 do CPC.

Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais, a concessão da repactuação ou revisão de cláusulas contratuais com base no superendividamento exige a comprovação cabal do comprometimento do mínimo existencial que foi fixado em R$ 600,00 conforme art. 3º, caput, do Decreto 11.150/22, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O fenômeno social do "superendividamento" ensejou a edição da Lei n. 14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. De acordo com novel legislação, ?entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação? (art. 54-A do CDC). 3. O regulamento específico atribui, por sua vez, ao mínimo existencial o valor equivalente a renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme art. 3º, caput, do Decreto 11.150/22, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, cuja norma segue com presunção de constitucionalidade. 4. Além disso, exclui da aferição da preservação e do comprometimento do mínimo existencial as parcelas oriundas de dívidas renegociadas, as decorrentes de operação de crédito consignado e de operações de crédito com antecipação, entre outras (art. 4º, parágrafo único, inc. I, alíneas ?f?, ?h? e ?i?, do Decreto 11.150/22). 5. Não há obrigatoriedade de instauração da segunda fase do procedimento especial de repactuação de dívidas (art. 104-B do CDC), se não preenchidos os pressupostos legais. 6. Inviável o prosseguimento do procedimento especial da Lei n. 14.181/2021, se não comprovado o superendividamento e os requisitos indispensáveis à revisão e integração dos contratos e a repactuação das dívidas, em especial, a conduta abusiva dos credores, mesmo porque a prevenção e o combate ao superendividamento, com vista à preservação do mínimo existencial do mutuário, não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial na autonomia da vontade. 7. Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07368129320218070001 1719216, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 28/06/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/07/2023)

Assim, não basta a mera alegação de dificuldades financeiras; é imprescindível a apresentação de documentos hábeis que demonstrem de forma clara e detalhada a insuficiência de renda para custear despesas essenciais, tais como alimentação, moradia, saúde, educação, transporte e outros gastos indispensáveis à manutenção de uma vida digna.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 09/06/2025